Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, fundamentando as razões de seu entendimento.
3. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
4. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ela interposta.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.